Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. EXCLUSÃO. RESERVA REMUNERADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. PROVENTOS. CASSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento imediato da situação de inatividade remunerada do agravado, com o pagamento dos proventos integrais até a decisão final. Agravo interno contra a decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que a exclusão do agravado da reserva remunerada fosse mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a cassação da inatividade remunerada de militar excluído por sentença penal condenatória transitada em julgado é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do militar foi fundamentada em sentença penal condenatória definitiva, que impôs pena privativa de liberdade superior a dois (2) anos e perda do cargo público com base no art. 112 da Lei no 7.289/1984.
4. O Conselho de Disciplina instaurado em 2023 reconheceu a perda de objeto, diante da exclusão efetivada pela Portaria PMDF no 008/2025, que se baseou no em acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. O Estatuto dos Policiais Militares e a Lei no 10.486/2002 autorizam a cassação da inatividade remunerada quando o fato gerador da exclusão ocorreu durante o exercício da função ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A cassação da inatividade remunerada de militar é possível quando a exclusão decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado por fato ocorrido na ativa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.477/1977; Lei no 7.289/1984, arts. 112 e 114; Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único; Portaria PMDF no 1.073/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.024, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/10/2019; TJDFT, APC 0718209-87.2022.8.07.0016, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 20/9/2023.